Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. ESTABELECIMENTO DE REGIME DE CONVIVÊNCIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. DOIS FILHOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. CAPACIDADE DO ALIMENTANTE. ALIMENTOS ARBITRADOS EM VALOR DESPROPORCIONAL. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEFINIÇÃO DE DATA PARA O PAGAMENTO. CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA OMISSA. FIXAÇÃO.
1. Se o documento for indispensável ao pleito autoral, deverá instruir necessariamente a petição inicial, sob pena de preclusão, no entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil.
1.1. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documentos não conhecidos.
2. As questões decididas, sobre as quais não fora apresentado o recurso cabível, não podem ser novamente discutidas, em razão de se ter operado a preclusão.
2.1. Em que pese a reconvenção tenha natureza jurídica de ação, a decisão que indefere o seu processamento refere-se apenas à parte do processo, e por essa razão, é impugnável por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2.2. Na ausência da interposição do recurso cabível no momento oportuno, a discussão quanto ao regime de convivência não poderia ter sido ventilada nas razões de apelação, pois se encontra obstada pela preclusão.
3. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores. Outrossim, o Código Civil, em seu artigo 1.703, estabelece como obrigação dos cônjuges separados judicialmente, a manutenção dos filhos na proporção de seus recursos.
3.1. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694, caput e § 1o, do Código Civil.
3.2. No caso, conquanto o genitor tenha comprovado ter constituído nova família e estar desempregado, tais fatores não podem, por si só, afastar a necessidade de fixação da obrigação alimentar em valor condizente com as necessidades presumidas de dois filhos menores, mormente estando o alimentante em plena idade produtiva.
4. Constatado que o Juízo de primeiro grau não realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar desproporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades dos alimentandos, é possível a majoração do percentual fixado em sentença.
5. A definição de data certa para o pagamento dos alimentos atende ao melhor interesse das crianças, pois permite melhor planejamento por aquele que administra referida verba.
6. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. Honorários fixados.